Tribunal: STF
Processo: RE 76163
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-17
Data de publicação: 1975-12-17

Ementa:
- Cemitério. Poder de Policia. Lápide tumular com inscrição irreverente. Retirada ordenada pelo Prefeito Municipal. Inexistência de ofensa aos parágrafos 5º, 6º e 8º do art. 153 da Constituição Federal. - Recurso extraordinário não conhecido.